Tribunal: TJDFT
Processo: 0042599-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042599-26.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA SOLEDADE DE OLIVEIRA TIVERON EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 27208057) interpostos pelo patrono do exequente contra o édito (ID 26860603) proferido por esta Relatoria que, diante da aquiescência do credor e silencia do executado em relação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, determinou a expedição dos respectivos precatórios. Inconformado, sustenta o causídico que os honorários relativos à fase de cumprimento de sentença não ultrapassam 20 (vinte) salários mínimos, de modo que deverá ser expedido por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), consoante dispõe a Lei 6.618/2020. Com essas razões, requer o provimento dos embargos declaratórios para “suprir o erro de fato, pugnando, assim, pela expedição da RPV no valor de R$ 19.811,31 referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença do embargante” (ID 27208057, pg. 2). Em resposta (ID 29012226), o Distrito Federal rechaça as teses da parte adversa e requer o desprovimento do recurso. É o breve relato. Decido. Conheço dos embargos de declaração, presentes os requisitos legais. Do exame dos autos, constato que se trata de execução definitiva contra a Fazenda Pública, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo, cujo objeto era assegurar o vencimento referente ao regime de 40 (quarenta) horas semanais aos ocupantes de cargo em comissão à época de suas aposentadorias. Destaco o decisório ora combatido: Em face da concordância da executante (ID 26099796) e silêncio da parte executada, conforme certidão lançada no ID 26504923 em relação aos cálculos de ID 25851686, determino a expedição dos respectivos precatórios, com a ressalva de que os honorários advocatícios de sucumbência e contratuais sejam expedidos exclusivamente em nome do escritório de advocacia que patrocina a requerente. Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC). Intimem-se. A presente execução foi proposta em 06.09.2016 (ID 9535312), na vigência da Lei 3.624/2005, que estabelece como teto, para a expedição de RPV, 10 (dez) salários mínimos. Em junho de 2020, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 729.107/DF, com repercussão geral, no qual se analisou o Tema 792, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Nesses termos, não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência, não sendo o caso dos autos. Assim, a citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor. Sobre o assunto, confira-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997. INAPLICABILIDADE ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. No cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução. Precedente da Corte Suprema. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1045877/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015). Nesse sentido é também o entendimento prevalecente neste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADA SOB A ÉGIDE DA LEI N. 3.624/2005. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) LIMITE DE DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. RE 729107. LEI N. 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. 1. Considerando que o cumprimento de sentença foi proposto em 23/06/2019, na vigência da Lei n. 3.624/2005, que tinha como teto, para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), 10 (dez) salários mínimos, não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, aplicando a norma prevista na Lei n. 6.618/2020. 2. Propriamente, a Lei n. 6.618/2020 não pode ser aplicada a uma situação jurídica que já estava jungida às disposições da norma anterior. Vale consignar que o Supremo Tribunal Federal - STF, quando do julgamento do RE 729107 fixou a tese, segundo a qual "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1317239, 07429752920208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CONTROLE DIFUSO E CONCRETO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. 1. O magistrado de primeira instância pode realizar o controle difuso da constitucionalidade das normas no caso concreto, sendo admitida a declaração incidental de inconstitucionalidade de lei distrital. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF (Tema 792), firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 3. A expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do requerimento de cumprimento de sentença, devendo ser mantida incólume a decisão, ao aplicar o teto estabelecido na Lei Distrital 3.624/2005. Não há que se falar em incidência da Lei Distrital 6.618/2020, posterior ao requerimento de execução contra a Fazenda Pública. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1315201, 07435876420208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em virtude da impossibilidade de se retroagir a situações pretéritas, deve-se aplicar o regramento e o limite estabelecido no art. 1o da Lei 3.624/2005, qual seja, 10 (dez) salários mínimos. Por tais fundamentos, rejeito os aclaratórios de ID 27208057. Preclusa a decisão, cumpra-se a determinação de ID 26860603. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador